Tribunal: TJDFT
Processo: 0735765-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0735765-39.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS DOMINGOS DE ARAGAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Não verifico a hipossuficiência econômico-financeira da parte autora para recolhimento do preparo (RITR, artigo 29, I), ainda que considerados os gastos com despesas básicas comprovados (ID 30922747), tendo em vista a suficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito